Tribunal: TJSP
Processo: 1088635-38.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1088635-38.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CERVEJARIA DER BRAUMEISTER JARDIM SUL LTDA., CIRO ROBERTO
AMARO e MARILZA BORDALO AMARO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088635-38.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21903 cst-egf
2
VOTO No 21903
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1088635-38.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 34a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
EMBARGTES: CERVEJARIA DER BRAUMEISTER JARDIM SUL LTDA., CIRO
ROBERTO AMARO E MARILZA BORDALO AMARO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Notícia de composição amigável,
com requerimento de homologação judicial. Cabimento. Inteligência
do art. 932, I, do CPC. Extinção do processo, com resolução de mérito
(art. 487, III, 'b', do CPC).
RECURSO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls.
423/429) que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelos ora embargantes.
Apontam os embargantes (fls. 01/04) obscuridade no acórdão, afirmando
terem discriminado todos os lançamentos e apresentado motivos consistentes acerca
das quantias cobradas, estando preenchidos os requisitos do IRDR.
VOTO
O embargado noticiou composição amigável com os embargantes,
mediante concessões recíprocas para extinção do processo, e requereu a homologação
da avença (fls. 06/13).
Assim, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil,
homologo a autocomposição das partes.
Ante o exposto, homologada a transação (artigo 487, inciso III, b do CPC),
declaro extinto o processo, com resolução de mérito, julgando prejudicado o recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator